Tribunal: STJ
Processo: 5000335-32.2018.8.21.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836645 - RS (2025/0013835-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE MOVEIS FINGER LTDA
ADVOGADO
: RODOLFO KIST DE MELLO - RS072954
AGRAVADO
: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
INTERES.
: SOMPO SEGUROS S.A.
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURA. ANUÊNCIA
PRÉVIA
DA
SEGURADORA.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

CLÁUSULA
CONTRATUAL.
BOA-FÉ.
SÚMULA
282/STF.
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ARTIGO 787, §2o, DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em ação de cobrança de valores
segurados, com fundamento na ausência de anuência prévia da
seguradora para celebração de acordo, conforme previsão
contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido diante da alegação de
prequestionamento implícito da matéria relativa à boa-fé e da
ausência de necessidade de reexame de cláusulas contratuais e
provas.
3. Outra questão em discussão é saber se a divergência
jurisprudencial apontada pela parte agravante foi demonstrada de
forma suficiente para afastar os óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do
STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de debate sobre os dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula 282 do STF (AgInt no AREsp n. 2.582.153/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
Documento eletrônico VDA51830268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e642d674-4995-4fdc-9847-9aecea2b254e

5. O prequestionamento é requisito indispensável para a análise
de recurso especial, não sendo suficiente a mera oposição de
embargos de declaração. Aplicação do enunciado de súmula 282
do STF.
6. A questão atinente à boa-fé da parte segurada não foi objeto de
exame pelo Colegiado Julgador, tampouco houve a oposição de
embargos de declaração pela parte recorrente. Inexistência de
provas que essa questão foi efetivamente debatida e decidido nas
instâncias ordinárias.
7. A parte agravante não demonstrou de forma suficiente a
similitude fática entre os casos confrontados e a divergência de
interpretações, limitando-se à transcrição de ementas, o que não
atende aos requisitos para comprovação de dissídio jurisprudencial.
8. Ausência de anuência prévia e expressa da seguradora para a
celebração do acordo, conforme previsto na apólice de seguro.
Portanto, a análise dessa questão demandaria a reinterpretação
das disposições contratuais e a reavaliação do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
9. Rediscutir a interpretação da cláusula contratual exige anuência
prévia da seguradora, bem como a análise das comunicações
realizadas entre as partes.
10. A parte agravante não demonstrou de forma suficiente a
similitude fática entre os casos confrontados e a divergência de
interpretações, limitando-se à transcrição de ementas, o que não
atende aos requisitos para comprovação de dissídio jurisprudencial.
11. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
ausência de anuência prévia e expressa da seguradora impede o
reembolso ao segurado, conforme o
§ 2o, do Código Civil,
art. 787,
atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
12. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e642d674-4995-4fdc-9847-9aecea2b254e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836645 - RS (2025/0013835-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE MOVEIS FINGER LTDA
ADVOGADO
: RODOLFO KIST DE MELLO - RS072954
AGRAVADO
: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
INTERES.
: SOMPO SEGUROS S.A.
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURA. ANUÊNCIA
PRÉVIA
DA
SEGURADORA.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

CLÁUSULA
CONTRATUAL.
BOA-FÉ.
SÚMULA
282/STF.
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ARTIGO 787, §2o, DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em ação de cobrança de valores
segurados, com fundamento na ausência de anuência prévia da
seguradora para celebração de acordo, conforme previsão
contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido diante da alegação de
prequestionamento implícito da matéria relativa à boa-fé e da
ausência de necessidade de reexame de cláusulas contratuais e
provas.
3. Outra questão em discussão é saber se a divergência
jurisprudencial apontada pela parte agravante foi demonstrada de
forma suficiente para afastar os óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do
STJ.
Documento eletrônico VDA51567248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:40
Código de Controle do Documento: ddd14180-1e4b-460a-bc58-87ad4b885c4c

III. Razões de decidir
4. A ausência de debate sobre os dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula 282 do STF (AgInt no AREsp n. 2.582.153/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
5. O prequestionamento é requisito indispensável para a análise
de recurso especial, não sendo suficiente a mera oposição de
embargos de declaração. Aplicação do enunciado de súmula 282
do STF.
6. A questão atinente à boa-fé da parte segurada não foi objeto de
exame pelo Colegiado Julgador, tampouco houve a oposição de
embargos de declaração pela parte recorrente. Inexistência de
provas que essa questão foi efetivamente debatida e decidido nas
instâncias ordinárias.
7. A parte agravante não demonstrou de forma suficiente a
similitude fática entre os casos confrontados e a divergência de
interpretações, limitando-se à transcrição de ementas, o que não
atende aos requisitos para comprovação de dissídio jurisprudencial.
8. Ausência de anuência prévia e expressa da seguradora para a
celebração do acordo, conforme previsto na apólice de seguro.
Portanto, a análise dessa questão demandaria a reinterpretação
das disposições contratuais e a reavaliação do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
9. Rediscutir a interpretação da cláusula contratual exige anuência
prévia da seguradora, bem como a análise das comunicações
realizadas entre as partes.
10. A parte agravante não demonstrou de forma suficiente a
similitude fática entre os casos confrontados e a divergência de
interpretações, limitando-se à transcrição de ementas, o que não
atende aos requisitos para comprovação de dissídio jurisprudencial.
11. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
ausência de anuência prévia e expressa da seguradora impede o
reembolso ao segurado, conforme o
§ 2o, do Código Civil,
art. 787,
atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
12. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51567248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:40
Código de Controle do Documento: ddd14180-1e4b-460a-bc58-87ad4b885c4c

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj fls. 557-559.)
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 566-568), a matéria relativa à boa-fé
foi devidamente prequestionada, sendo presumida na ausência de comprovação de
má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ. Argumenta, ainda, que a
controvérsia é exclusivamente de direito, não demandando reexame de provas ou
interpretação de cláusulas contratuais, e que a ausência de anuência prévia da
seguradora não retira o direito ao reembolso quando não há má-fé ou prejuízo,
conforme precedentes do STJ e do próprio TJ/RS.
Por fim, a agravante aponta divergência jurisprudencial quanto à
interpretação do
§ 2o, do Código Civil, requerendo o provimento do agravo
art. 787,
para que o recurso especial seja conhecido e provido, com a reforma da decisão
recorrida para reconhecer o direito ao reembolso dos valores pagos no acordo
trabalhista.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta (e-stj fls. 593-600.)
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj 99-101):

II. O recurso não reúne condições de admissão.
Ao desprover o apelo interposto, mantendo a sentença de improcedência
proferida, assim decidiu a Câmara Julgadora:
(...)
Com efeito, verifica-se que a questão atinente à boa-fé da parte
segurada não foi objeto de exame pelo Colegiado Julgador, tampouco
houve a oposição de embargos de declaração pela parte recorrente.
Tal alegação carece, portanto, do indispensável requisito do
prequestionamento, impedindo o trânsito da impugnação recursal, em
razão da aplicação, por analogia, das Súmulas 282/STF (“É inadmissível
o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada”) e 356/STF (“O ponto omisso da decisão,
sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
Documento eletrônico VDA51567248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:40
Código de Controle do Documento: ddd14180-1e4b-460a-bc58-87ad4b885c4c

objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento”).
(...)
Nessa ótica:
Além disso, a alteração das conclusões firmadas na decisão recorrida
que reconheceu o descumprimento de previsão contratual e julgou
improcedente a demanda com fundamento na falta de anuência da
seguradora conforme previsão da apólice entabulada entre as partes,
demandaria nova interpretação das disposições contratuais e das
demais provas do caso concreto, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos das Súmulas 5/STJ (“A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”) e 7
/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”).
(...)
A propósito:
Sem êxito o dissídio jurisprudencial suscitado, uma vez que “a incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ também é óbice para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea ‘c’
do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp 1833883/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
13/12/2021,
.
17/12/2021)
Inviável, portanto, a submissão da inconformidade à Corte Superior.
III. Diante do exposto, NÃO ADMITO o recurso. Intimem-se.
É certo que, por força constitucional (
III, da CRFB/88), ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO E
DECISÃO MANTIDA. (...) 5. A ausência de decisão ace
SÚMULA 283/STF.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.228.031/SP,
DJe de
)DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
28/8/2023,
30/8/2023.
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO ADMINISTRADO
ART. 49
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 28
ART. 156,
do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido o ób
art. 156
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024,
07/06/2024.
Documento eletrônico VDA51567248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:40
Código de Controle do Documento: ddd14180-1e4b-460a-bc58-87ad4b885c4c

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que: "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Feitas tais considerações, constata-se que a decisão recorrida destacou
que “a questão atinente à boa-fé da parte segurada não foi objeto de exame pelo
Colegiado Julgador, tampouco houve a oposição de embargos de declaração pela
parte recorrente” (fl. 558).
Note-se que, a parte recorrente, em suas razões, argumentou que “a boa-
fé é presumida e não há nos autos qualquer alegação de má-fé” (fl. 572), mas não
demonstrou que essa questão foi efetivamente debatida e decidido nas instâncias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA51567248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:40
Código de Controle do Documento: ddd14180-1e4b-460a-bc58-87ad4b885c4c

Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Ora, a parte recorrente limitou-se a transcrever ementas de julgados, sem
demonstrar de forma clara e objetiva a similitude fática entre os casos.
Melhor dizendo, nas razões recursais do agravo em recurso especial, a
recorrente apenas alegou que “a ausência de anuência prévia não retira do segurado
de boa-fé o direito ao reembolso dos valores segurados” (fl. 579), sem estabelecer um
confronto analítico detalhado com os precedentes citados.
Conclui-se, então, que a exigência de que o dissídio jurisprudencial seja
demonstrado com precisão, não ocorreu no presente caso.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
Documento eletrônico VDA51567248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:40
Código de Controle do Documento: ddd14180-1e4b-460a-bc58-87ad4b885c4c

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de anuência prévia e
expressa da seguradora para a celebração do acordo, conforme previsto na apólice de
seguro (fl. 558).
Portanto, a análise dessa questão demandaria a reinterpretação das
disposições contratuais e a reavaliação do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial.
No caso concreto, a recorrente busca rediscutir a interpretação da
cláusula contratual que exige anuência prévia da seguradora, bem como a análise das
comunicações realizadas entre as partes.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLAR
DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumu
ART. 489
(...) (AgInt nos EDcl no
relatora M
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.627.058/MG,
DJe de
)PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERN
11/11/2024,
13/11/2024.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, jul
AREsp n. 2.662.287/SP,
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da comrpeensão
firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA51567248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:40
Código de Controle do Documento: ddd14180-1e4b-460a-bc58-87ad4b885c4c

Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO E
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO INTERN
ART. 932,
ART. 544,
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativo
9/3/2016:
CPC/2015
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamen
art. 932,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, jul
AREsp n. 1.925.017/SC,
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
A análise dos autos indica que a corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
O entendimento de que a ausência de anuência prévia e expressa da
seguradora impede o reembolso ao segurado é reiterado em diversos precedentes do
STJ, conforme se vê do aresto abaixo colacionado:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. ACORDO. FALTA DE
ANUÊNCIA EXPRESSA DA SEGURADORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "é defeso ao
segurado reconhecer sua responsabilidade, confessar ou transigir, bem
como indenizar diretamente o terceiro que tenha prejudicado, sem que
haja expressa anuência do segurador, conforme o § 2o do
do
art. 787
Código Civil" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.604.048/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. 2. Agravo
25/5/2021,
9/6/2021)
interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1831345 / MS,
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
Julgamento 12/12/2022, DJe
)
15/12/2022.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA51567248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:40
Código de Controle do Documento: ddd14180-1e4b-460a-bc58-87ad4b885c4c

Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCE
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao agra
ART. 544,
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão recorrido nã
Súmula no 83/STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 238.064/RJ,
DJe de
Grifo Acrescido)
7/8/2014,
18/8/2014.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:40
Código de Controle do Documento: ddd14180-1e4b-460a-bc58-87ad4b885c4c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.836.645 / RS
Número Registro: 2025/0013835-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003353220188210069
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE MOVEIS FINGER LTDA
ADVOGADO : RODOLFO KIST DE MELLO - RS072954
AGRAVADO
: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.
ADVOGADO : PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
INTERES.
: SOMPO SEGUROS S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:55
Código de Controle do Documento: e41a4781-31ba-42b1-89f2-b13ca6baf9af

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:55
Código de Controle do Documento: e41a4781-31ba-42b1-89f2-b13ca6baf9af